Tribunal: TJSP
Processo: 2219305-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel usado. Demanda resolutória movida pelos vendedores por falta de pagamento integral do preço. Deferimento pela decisão agravada de tutela provisória para imediata reintegração na posse do imóvel. Descabimento. Hipótese em que a rigor nem mesmo mais subsiste o contrato objeto do litígio, substituído que foi por posterior contrato definitivo de compra e venda.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel usado. Demanda resolutória movida pelos vendedores por falta de pagamento integral do preço. Deferimento pela decisão agravada de tutela provisória para imediata reintegração na posse do imóvel. Descabimento. Hipótese em que a rigor nem mesmo mais subsiste o contrato objeto do litígio, substituído que foi por posterior contrato definitivo de compra e venda. Transmissão da posse que se deu em função desse último, não do contrato preliminar. Existência por outro lado de cláusula resolutória expressa que não exclui, em sede de negócios imobiliários, a necessidade de controle judicial da causa invocada para a resolução. Impossibilidade de se acolher sem maiores indagações a afirmação unilateral de uma das partes de resolução automática a partir da mera imputação de inadimplemento à outra. Esbulho que não pode ser afirmado sem que desconstituído o negócio em juízo ou reconhecida a produção de efeito equivalente. Situação dos autos ademais singular, a exigir abordagem cautelosa. Compradores que tomaram todas as providências para obter o financiamento, tendo o banco somente deixado de entregar o numerário na espera da formalidade de registro do contrato com garantia fiduciária em seu favor. Registro que todavia foi recusado pelo oficial imobiliário em razão de ordem de indisponibilidade judicial em desfavor da ora agravante, tomada em data posterior à assinatura da compra e venda e em bases jurídicas questionáveis. Indisponibilidade de resto, nesta altura, não mais subsistente, logrando a agravante obter sua cassação na esfera própria. Presença em tese das condições para que o banco libere os recursos do financiamento, possibilitando com isso a conclusão do pagamento do preço. Decisão agravada que se reforma, com supressão da tutela provisória de cunho possessório. Agravo de instrumento da corré provido para tal fim.